Tribunal: STF
Processo: ARE 1576968
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DA LEI N. 5.869/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO DO STF ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - INAPLICABILIDADE. 1. Não merece prosperar a intenção da parte apelante em considerar a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n 2 226.855/RS, de 31.8.2000, porque, como é cediço, não produz efeito ‘erga omnes’ e sim, tão somente, entre as partes. 2. Inaplicável o parágrafo único, do art. 741, do CPC, introduzido pela Medida Provisória n 22.180-35, de 24.08.2001, por caracterizar-se flagrante ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), que salvaguarda a certeza das relações jurídicas. 3. Não há que se falar em honorários advocatícios e multa, por não haver condenação em tais verbas. 4. Apelação improvida” (fl. 6, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, bem como o Tema 810 da repercussão geral. Argumenta que deve ser reconhecida “a inexequibilidade da coisa julgada inconstitucional e, por via de consequência, declarando a nulidade da execução das diferenças de correção relativas aos índices diferentes daqueles reconhecidos como devidos pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 226.855/RS” (fl. 10, e-doc. 17).



    3. Em juízo de retratação dos Temas 100 e 360 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Embargos à execução opostos pela Caixa Econômica Federal (CEF) contra cumprimento de sentença que a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária sobre saldos do FGTS, nos índices de janeiro/1989, abril/1990 e maio/1990, bem como custas e honorários advocatícios. A CEF sustentou a inexigibilidade do título judicial com fundamento no art. 741, parágrafo único, do CPC/73, invocando o RE 226.855/RS. O pedido foi rejeitado liminarmente, e a apelação interposta foi desprovida. Após suspensão do feito para aguardar o julgamento do RE 586.068/PR (Tema 100), os autos retornaram para juízo de retratação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que rejeitou os embargos à execução deve ser reformada à luz do entendimento do STF nos Temas 100 e 360, relativos à aplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, para relativização da coisa julgada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O Tema 100 do STF trata da aplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, o que não se aplica ao caso concreto, que foi sentenciado por Juízo Federal comum. Assim, a controvérsia deve ser analisada com base no Tema 360. 



    No julgamento do RE 611.503/SP (Tema 360), o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, mas condicionou sua aplicação à existência de decisão judicial fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. 



    O RE 226.855/RS, invocado pela CEF, não declarou a inconstitucionalidade de qualquer norma, mas apenas decidiu sobre direito intertemporal e irretroatividade da lei, o que impede a relativização da coisa julgada com base no art. 741, parágrafo único, do CPC/73. 



    O STJ, no REsp 1.189.619/PE (Tema 420), também reconheceu a inaplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, aos embargos à execução que discutem expurgos inflacionários do FGTS, por não envolverem declaração de inconstitucionalidade de norma. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Juízo negativo de retratação. 



    Tese de julgamento: O art. 741, parágrafo único, do CPC/73, somente permite a desconstituição da coisa julgada quando a sentença exequenda estiver fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF.



    O RE 226.855/RS não se enquadra na hipótese do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, pois não declarou a inconstitucionalidade de norma, limitando-se a decidir questão de direito intertemporal e irretroatividade da lei.



      Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/1973, art. 741, parágrafo único; CPC/2015, art. 535, § 5º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.068/PR (Tema 100), Plenário, j. 22.06.2023; STF, RE 611.503/SP (Tema 360), Plenário, j. 20.09.2018; STF, RE 226.855/RS, Plenário, j. 31.08.2000; STJ, REsp 1.189.619/PE (Tema 420), Primeira Seção, j. 25.08.2010” (fls. 6-8, e-doc. 24).



    4. A Caixa Econômica Federal interpôs novo recurso extraordinário, após o juízo de retratação, pedindo “para cassar a decisão recorrida com base na contrariedade aos arts. 5º, II e 7º, I, CR” (fl. 6, e-doc. 26).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a interpretação dada pelo STF na ADI 5.090 aos arts. 5º, II e 7º, I, CR foi a de que o índice aplicado até a data da decisão (isto é, a TR) estava correto e que outro critério seria adotado (respeito ao IPC-A como mínimo) apenas a partir da decisão” (fl. 2, e-doc. 30).



    Salienta que, “no caso dos presentes autos, a parte contrária reclama a aplicação de outro índice para período anterior à decisão do STF, de modo que não seria aplicável a decisão da corte superior” (fl. 2, e-doc. 30).



    Assinala que “a condenação da CAIXA a pagamento de verbas honorárias sucumbenciais viola o art. 5º, LIV, CR pois desrespeita o devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 30).



    Assevera ser “inaplicável o entendimento sumular ante a impugnação integral da decisão inicialmente recorrida” (fl. 4, e-doc. 30).



    Pondera haver “violação direta das normas constitucionais pela decisão recorrida” (fl. 4, e-doc. 30).



    Ressalta que “o acórdão recorrido determinou a aplicação do entendimento adotado pelo STF na ADI nº 5.090 sem considerar a especificidade do caso concreto” (fl. 5, e-doc. 30).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Na decisão agravada, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “De início, destaco que recebo o 2º recurso extraordinário, da empresa pública federal, na condição de aditamento ao primeiro recurso, considerando novo fundamento agregado ao juízo de conformidade, razão pela qual efetuo a análise conjunta da admissibilidade dos apelos extremos.



    O recurso não merece admissão. 



    A ausência de impugnação de um dos fundamentos do acórdão, suficiente para manter a decisão recorrida, enseja a aplicação da Súmula 283 do STF (...).



    Em nenhum momento o recorrente trouxe a tese levantada em sede de extraordinário em sua apelação/contrarrazões com a completude necessária ou houve a sua apreciação integral pelo Órgão Julgador Colegiado, bem como ausente a impugnação específica da decisão recorrida, remanescendo fundamento suficiente por si só para mantê-la, razão pela qual nítido a ausência dos pressupostos de admissibilidade, nos termos das Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF (...).



    Ademais, pacífico o entendimento do Pretório Excelso no sentido de que não basta a mera menção aos dispositivos constitucionais supostamente violados, consubstanciada na indicação genérica de artigo da Constituição Federal, sendo ônus do recorrente demonstrar, especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação da Lex Matter, no que consistiria a alegada violação direta a ela, atraindo na espécie o verbete sumular nº 284 do STF” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    No acórdão recorrido, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia sobre a aplicação do art. 741 do Código de Processo Civil de 1.973 (Lei n. 5.869/1973), nestes termos:



     “Conforme se extrai dos presentes autos, o apelante opôs os presentes Embargos, visando impedir a execução do título judicial, uma vez que entendimento incompatível com a interpretação dada pelo E. Supremo Tribunal Federal.



      Inicialmente, cumpre esclarecer que a lei não poderá violar a coisa julgada, amparada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Desse modo, não é possível reconhecer a eficácia da norma do parágrafo único, do art. 741, do Código de Processo Civil, introduzido pela Medida Provisória n. 22.180-35, de 24/08/2001. (...)



    Junte-se, ainda, que a Lei Maior elenca as hipóteses em que haverá de ser reconhecida a ineficácia de norma legal, uma vez que a perda da sua eficácia somente ocorre com efeito erga omnes a partir de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (art. 102, I, a e § 2º, da CF) ou após Resolução do Senado Federal (art. 52, X, CF), o que não ocorreu. 



    Sendo assim, resta evidente que, em sede de embargos à execução, não se pode rediscutir o mérito da lide com pretensão de modificar a sentença exequenda. 



    Portanto, não caracterizada a hipótese de inexigibilidade do título exequendo, prevista no inciso II do art. 741 do CPC, afiguram-se incabíveis os embargos opostos à execução, sob esse fundamento.



    Quanto à impugnação referente a honorários advocatícios e multa por ato atentatórios à dignidade da justiça, deixo de apreciá-la, haja vista não haver condenação em tais verbas” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    Esse acórdão foi mantido pelo Tribunal de origem, no juízo de retratação dos Temas 100 e 360 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “No caso, o acórdão ora embargado tratou exaustivamente sobre a questão jurídica tratada nos autos, ou seja, a possibilidade de cisão da coisa julgada, em razão do disposto no parágrafo único, artigo 741 do CPC e função do Recurso Extraordinário 226.855-RS, expondo sua fundamentação em tópicos de forma clara e precisa, não permitindo qualquer dúvida de interpretação de seus fundamentos e suas conclusões. (...)



    Observa-se, de início, que o RE 586.068/PR (Tema 100), tem por objeto a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, o que não é o caso destes autos, sentenciado pelo Juízo Federal comum, razão pela qual a controvérsia será analisada de acordo com a tese firmada no julgamento do RE 611.503/SP (Tema 360).



    No julgamento do RE 611.503/SP, o STF reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 741, e do artigo 475-L, §1º, ambos do CPC de 1973, bem como o artigo 525, §1º, III e §§12º e 14º e o artigo 535, §5º, correspondentes no CPC de 2015, fixando a seguinte tese: 



    ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’



      Desse modo, para a relativização da coisa julgada, nos termos do art. 741, inciso II, parágrafo único, do CPC/73, é necessário verificar se o trânsito em julgado da fase de conhecimento é posterior a 27/08/2001 (data da publicação da MP 2.180-35/2001), assim, considerando que o trânsito em julgado foi certificado em 18/02/2002, em tese, seria passível de retratação. 



    Contudo, entendeu a corte superior pela impossibilidade de se aplicar tal dispositivo para declarar a inexigibilidade de título judicial com fundamento no RE 226.855/RS, como pretende a CEF, tendo em vista que a decisão não enfrentou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ela dispôs sobre questões referentes à irretroatividade da lei e ao direito adquirido conforme apontado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 611.503/SP (...).



    Ante o exposto, em juízo negativo de retratação, com fundamento no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração mantendo o acórdão proferido pela Turma julgadora, nos termos da fundamentação” (fls. 4-6, e-doc. 24).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ofensa a dispositivos constitucionais, na tentativa de demonstrar que “o acórdão recorrido determinou a aplicação do entendimento adotado pelo STF na ADI nº 5.090 sem considerar a especificidade do caso concreto” (fl. 5, e-doc. 26), sem impugnar, entretanto, de forma objetiva e específica, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para o deslinde das questões controvertidas, principalmente, a aplicação dos Temas 100 e 360 da repercussão geral. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE JUROS E INCLUSÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA EM BASE DE CÁLCULO. TEMA 543 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO APLICÁVEL: MATÉRIA PRECLUSA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.561.863-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.481.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2024).



    Este Supremo Tribunal assentou ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda qualquer relação de pertinência com o conteúdo do acórdão proferido pelo Tribunal inferior. A incoincidência entre as razões que fundamentam a petição recursal e a matéria efetivamente versada no acórdão recorrido constitui hipótese configuradora de divórcio ideológico, que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica, impedindo, desse modo, o próprio conhecimento do recurso extraordinário (Súmula 284/STF)” (RE n. 177.927, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 4.11.1996) e que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.6.2020).



    Os óbices jurídicos das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal inviabilizam a análise do decidido no Tribunal de origem, no sentido de que “o art. 741, parágrafo único, do CPC/73, somente permite a desconstituição da coisa julgada quando a sentença exequenda estiver fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF” (fl. 7, e-doc. 24).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora